Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, em face de decisão exarada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1000462-54.2020.8.11.0034, proposta em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido liminar “inaudita altera pars” para determinar a suspensão do processo n. 1000627-38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, cujo objeto é o imóvel rural Fazenda São Joaquim, atualmente denominado Estância São Joaquim, matrícula n. 11.863 do RGI de Dom Aquino/MT.
Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) é o legítimo possuidor de imóvel rural, de onde retira seus sustendo, objeto da presente ação de usucapião, desde o início do ano de 1978, há mais de 42 anos, donde naquela época passaram a denominá-lo de Fazenda São Joaquim, sendo atualmente denominada Estância São Joaquim”.
Argumenta que “(...) o Imóvel em questão já estava em posse do Agravante antes mesmo do registro da matrícula n. 11.863 do RGI da Comarca de Dom Aquino/MT, onde inclusive consta expressamente a informação do NIRF 3.065.29 -4 e Cadastro no INCRA em nome do Autor sob o n. 950.092.433.683 -3, bem como restou descrito o imóvel na exordial”; que “(...) exerce a posse da propriedade desde longa data, tendo criado sua família a partir de seu trabalho, e atualmente ali ainda exercendo suas atividades de subsistência, não possuindo qualquer outro imóvel onde possa residir e trabalhar enquanto ainda lhe restam forças”; que “(...) reside totalmente sozinho, vez que viúvo, os filhos já possuem suas famílias, e sequer possui qualquer funcionário”. (ID. Num. 55188456 – pág. 11)
Destaca que sempre exerceu a posse da área de forma mansa e pacífica, sem qualquer questionamento, e que a propriedade é utilizada para atividade econômica – criação de bovino para corte e outras atividades descritas na inscrição estadual perante a SEFAZ/MT sob n. 13.259.870-1.
Assevera que o Juiz “a quo” utiliza-se de tese de defesa ofertada pela Agravada em outros processos, dentre eles a reintegração de posse, e pretende transforma uma discussão limitada ao exercício de posse em discussão sobre a propriedade do bem.
Ressalta que em momento algum o Agravante aduziu que seria o proprietário do bem; todavia não há qualquer indício de que ele não exerça a posse do imóvel em litígio, e, não obstante esses fatos tomou ciência de que está na iminência de perder sua posse, em razão da decisão proferida na ação de reintegração e posse n. 1000627-38.2019.8.11.0034, que tramita também na Comarca de Dom Aquino.
Aponta que a Agravada adquiriu a propriedade do imóvel, mas nunca exerceu a posse, uma vez que ela sempre esteve como Agravante, mesmo antes do imóvel ser registrado na matrícula n. 11.863 do RGI da Comarca de Dom Aquino/MT.
Alega que, como Terceiro, não é parte na ação de reintegração de posse; que é o único e verdadeiro possuidor do bem, e que edificou moradia e demais benfeitorias, como casa, curral, cercas, poço artesiano, caixa d ́água, plantação de pomar, adquiriu animais, produz alimentos e sobrevive de sua atividade.
Defende a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao agravo, concernente o “fummus boni iuris” e o “periculum in mora”, respectivamente, no exercício de posse pelo Agravante, o não questionamento sobre esse ponto em quaisquer dos processos e o fato de não ser parte em demanda que discute a posse do imóvel; e na iminente possibilidade de ser destituído de sua posse sem a possibilidade de defesa, em uma atitude totalmente inquisitória, ou seja, por uma ordem judicial em que fora induzido o Juízo “a quo” em erro.
Requer a suspensão da decisão no que concerne à atribuição do valor da causa e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, destacando que apenas está defendendo sua posse, não havendo relação entre tal direito com o valor do imóvel em litígio, de modo que a determinação de ofício para a alteração do valor da causa, sem provocação da parte adversa, cumulada com o indeferimento da gratuidade da justiça somente demonstram o cerceamento do direito do Agravante em buscar defender seu local de residência.
Argumenta que o Agravante é pessoa idosa, que lida em pequena propriedade com pecuária, e se encontra aposentado, percebendo pouco mais de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) mensais – benefício previdenciário.
Requer a concessão da gratuidade da justiça.
Prequestiona, para efeito de Recurso Especial ao STJ, nos termos do Art. 105, III, “a” e “c” da CF/88, se pré -questiona a negativa de vigência do s artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil e ainda se pré -questiona a possibilidade de ocorrência de dissídio jurisprudencial, nos termos dos arestos supra citados. Ainda para efeito de Recurso Extraordinário junto ao STF, nos termos do Art. 102, III, “a” da CF/88, se pré-questiona a contrariedade de dispositivo constitucional contido nos incisos LIV e LV do Art. 5o.
Requer o deferimento liminar para suspender o processo n. 1000627 - 38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, tendo em vista que a posse discutida naquele feito, é exercida pelo Agravante, que não é parte naqueles autos, COM A URGÊNCIA QUE O CASO RECLAMA, sendo plenamente cabível a interposição de Embargos de Terceiro, que inclusive foram recebidos, mas o indeferimento da liminar, mesmo estando presentes os requisitos representa inclusive negativa de vigência de lei federal.
No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar de suspensão, até que julgados os Embargos de terceiro e a ação de usucapião, movida anteriormente, bem como seja mantido o valor atribuído à causa bem como seja concedido ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça vez que, conforme demonstrado, este não é capaz de suportar as despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do parágrafo único art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Nesse contexto, identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, primeiramente ante a condição do Agravante como terceiro e possuidor do imóvel, desde longa data, ressaltando-se a não participação dele, por sua situação de possuidor, nos demais processos que envolvem o imóvel.
Também há que se considerar a real possibilidade de perda da posse do bem em litígio, após as várias benfeitorias realizadas, e também em face da condição de idoso que ostenta o Agravante, que poderá ser retirado do imóvel que utiliza como moradia, e também para prover seu sustento.
Assim, em sede de cognição sumária, tenho que o pleito liminar é pertinente.
No que diz respeito à alegação de necessidade de reforma da decisão acerca da alteração do valor da causa e do indeferimento da gratuidade também entendo presentes os requisitos para suspensão, em caráter de cognição sumária, tendo em vista que ela causaria óbice ao acesso da justiça, e também porque a discussão do litígio decorre do exercício e da continuidade ou não do direito de posse do bem imóvel, ou seja, do direito de posse, o que destoa do valor monetário do bem.
Em face disso, reconheço, ao menos inicialmente, a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça, eis que presentes os requisitos que autorizam a concessão de tal benesse.
Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência conforme vindicada, bem como a suspensão da determinação de alteração do valor da causa, e ainda, CONCEDO a gratuidade da justiça, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações pormenorizadas sobre o feito, oportunidade em que poderá, se julgar conveniente, exercer o juízo de retratação.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator